Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR FIXADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.
2. Aplica-se o princípio da consunção quando o conjunto fático-probatório indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte, ou seja, que um deles foi crime-meio para se atingir o crime-fim, de maneira que fica o primeiro absorvido pelo segundo, situação não vislumbrada no caso dos autos, tendo em vista que o réu, primeiramente, ameaçou a vítima e, em momento posterior, praticou a contravenção penal de vias de fato consistente em um murro no braço da vítima.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, e crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida conforme as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.